Tribunal: TJES
Processo: 5008002-64.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008002-64.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN DAVID PEREIRA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR:

Des. HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008002-64.2026.8.08.0000

PACIENTE: JOHN DAVID PEREIRA DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado em favor de John David Pereira de Souza contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, em sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, fixou o regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. O impetrante alega incompatibilidade absoluta entre a custódia cautelar e o regime intermediário fixado, bem como ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e excesso de prazo na segregação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existe fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória; (ii) estabelecer se ocorre excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar ; e (iii) determinar se a subsistência da prisão preventiva apresenta incompatibilidade com a fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A custódia preventiva do paciente encontra amparo em elementos concretos dos autos, notadamente o risco de reiteração delitiva evidenciado por registros criminais anteriores da mesma natureza e a gravidade concreta da conduta, caracterizada pela apreensão de crack, cocaína e maconha em local de intenso comércio ilícito, o que demonstra a idoneidade da fundamentação para a garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O encerramento regular da instrução processual com a prolação da sentença condenatória em tempo razoável afasta a alegação de excesso de prazo, não se verificando desídia ou morosidade injustificada do Poder Judiciário.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a manutenção da prisão preventiva mesmo com a fixação do regime inicial semiaberto, desde que ocorra a devida adequação material da custódia aos parâmetros do regime intermediário estabelecido.

A manutenção do paciente em condições equivalentes ao regime fechado configura constrangimento ilegal por impor tratamento penal mais gravoso do que o título condenatório fixou, ensejando a necessidade de compatibilização da prisão provisória por meio da guia de execução provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida em parte.

Tese de julgamento:

A manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória exige fundamentação concreta baseada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O encerramento da instrução e a prolação de sentença em prazo razoável afastam o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Inexiste incompatibilidade automática entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto.

A execução da prisão preventiva do réu condenado ao regime semiaberto deve sofrer adequação material aos contornos do regime intermediário imposto, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: caput do art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 312 e § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal.

Não foi citada jurisprudência relevante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008002-64.2026.8.08.0000

PACIENTE: JOHN DAVID PEREIRA DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

COATOR: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
John David Pereira de Souza
, no qual se questiona a manutenção de sua prisão preventiva após a prolação de sentença penal condenatória que lhe fixou o regime inicial semiaberto.

A defesa argumenta a absoluta incompatibilidade entre o regime intermediário fixado e a permanência da medida prisional cautelar, aponta suposta ausência de fundamentação idônea no decreto de primeiro grau, além de suscitar excesso de prazo na prisão cautelar.

Atendidos os pressupostos formais de admissibilidade,
conheço
da impetração.

No
mérito
, analisando o histórico do processo originário, verifica-se que o paciente foi denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas
, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A acusação decorre de fatos ocorridos no dia 29 de junho de 2025, no Bairro Vista Dourada, em Cariacica, oportunidade em que policiais militares em patrulhamento tático flagraram o réu em posse de 33 pinos plásticos de cocaína, 36 pedras de crack e 18 buchas de maconha, além da quantia em dinheiro de pouco mais de dois mil reais em notas trocadas, evidenciando a destinação comercial das substâncias.

Após o encerramento da instrução processual, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente à
pena definitiva de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,
bem como ao pagamento de 500 dias-multa. Na mesma oportunidade da sentença, o magistrado sentenciante
negou ao réu o direito de recorrer em liberdade
e manteve a prisão preventiva com o propósito de garantir a ordem pública.

A decisão de primeiro grau justificou a manutenção da segregação cautelar com base no
risco concreto de reiteração criminosa
, tendo em vista que o réu ostenta registros criminais anteriores por crimes da mesma natureza, além de destacar a gravidade da conduta pela diversidade de entorpecentes e a tentativa de fuga no momento da abordagem.

O exame minucioso dos autos revela que a custódia preventiva está respaldada em fundamentos perfeitamente válidos e em elementos concretos extraídos da realidade do processo. Não prospera a
alegação defensiva de que a manutenção da prisão decorreu de fundamentação genérica ou inidônea
. O juízo de origem demonstrou de forma clara e precisa a gravidade concreta da conduta do réu, manifestada pela apreensão concomitante de crack, cocaína e maconha em local de intenso comércio ilícito, o que afasta qualquer caráter abstrato ou padronizado da decisão e atende integralmente às exigências da legislação penal e da Constituição Federal.

Do mesmo modo, deve ser superada a
tese de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva
. O andamento processual documentado demonstra que a ação penal tramitou de forma inteiramente regular em primeira instância, com a realização de audiência de instrução e o oferecimento de alegações finais pelas partes dentro da normalidade cronológica, culminando na prolação da sentença condenatória em tempo razoável. Diante do regular encerramento da instrução e da entrega da prestação jurisdicional em primeiro grau, não se verifica nenhuma desídia ou morosidade injustificada atribuível ao Poder Judiciário que configure constrangimento ilegal.

Não obstante a legitimidade dos fundamentos que justificam a necessidade da custódia, assiste parcial razão ao impetrante no que diz respeito à
forma de cumprimento da prisão preventiva
.

Conforme pacificado pelos Tribunais Superiores, a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto,
desde que a execução da medida cautelar seja materialmente adequada às regras do regime intermediário estabelecido na condenação
. Manter o paciente em regime fechado equivaleria a impor-lhe um cumprimento de prisão provisória mais severo do que a penalidade fixada na própria sentença, gerando um descompasso desproporcional.

Assim, impõe-se a concessão parcial da ordem apenas para consolidar a liminar deferida,
determinando que o juízo de origem realize a imediata compatibilização da prisão preventiva com as regras do regime semiaberto
, providência que, inclusive, já se encontra em andamento por meio da expedição da respectiva guia de execução provisória. Não estando caracterizada qualquer outra ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia no decreto prisional em si, a decisão impugnada merece ser mantida em seus demais termos por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE a ordem de
Habeas Corpus
, a fim de
CONFIRMAR
a liminar anteriormente deferida que determinou ao juízo de origem a imediata adequação da prisão preventiva do paciente
John David Pereira de Souza
às normas e direitos inerentes ao regime semiaberto estabelecido na sentença penal condenatória, mantendo-se a custódia cautelar em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)